Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU. INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO RÉU CITADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de citação de um dos corréus.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que o autor figura como destinatário final do sistema de geração de energia fotovoltaica contratado, enquanto os réus integram a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do CDC não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, tratando-se de litisconsórcio facultativo.
4. A ausência de citação de um dos réus não impede o regular prosseguimento do feito em relação àquele validamente citado, sendo válida e eficaz a prestação jurisdicional. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento apenas em relação ao réu efetivamente citado.